Tribunal: CARF
Processo: 10783.907194/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10783.907194/2012-10
ACÓRDÃO
3002-003.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIO CAFE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Quando comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim de eximir-se do pagamento da contribuição
devida, é cabível a glosa dos créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.566, de 20 de fevereiro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10783.907197/2012-45, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§
1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907194/2012-10
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao
crédito de Cofins não-cumulativo, referentes ao 3o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na
sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Irresignado, o contribuinte, por meio do Recurso Voluntário, solicita, em síntese:
(...) requerer a procedência do presente recurso voluntário para o fim de
REFORMAR o acórdão 12-69.074, ora recorrido, diante da demonstração da
insubsistência do parecer 29/2014, e ato contínuo, proceder a respectiva
restituição mediante compensação dos processos administrativos de pedidos de
compensação que encontram-se vinculados a este processo administrativo fiscal,
por ser lídima e justa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório do contribuinte.
Cumpre mencionar que o assunto aqui tratado foi analisado no processo
administrativo no 15586.720149/2014-56, desta 17a Turma da DRJ/RJO, mediante
o Acórdão no 68.066, em sessão realizada dia 27 de agosto de 2014, sendo
considerada improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
rtibutário objeto de Auto de Infração integrante do referido processo.
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907194/2012-10
3
A recorrente alega em síntese que:
1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento da
aquisição do café;
2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e
nenhuma tinha sido declarada inapta;
3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram pagas aos
emitentes das notas fiscais.
Entendo que o nenhum dos argumentos da Recorrente não merecem prosperar.
O trabalho minucioso da fiscalização e a farta quantidade de provas e documentos
acostados no processo administrativo de referência n° 15586.720.149/2014- 56,
demonstram que a recorrente tinha ciência de que as pessoas jurídicas por ela
contatada eram pseudo-empresas que apenas vendiam notas fiscais de saída.
Cabe mencionar que refere-se a operação fiscal chamada “Tempo de Colheita”,
que teve sequência em outra operação, denominada “BROCA”, Processo
10783.907197/2012-45 e Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO, Fls. 8-7 deflagrada em
01/06/10, segundo Nota Conjunta da Receita Federal.
Todos os procedimentos realizados pela fiscalização estão de acordo com a
legislação, isso inclui o acesso aos documentos das empresas, informações
bancárias, depoimentos de gerentes de banco entre outros.
A alegação de Sintegra e CNPJs ativos não são provas capazes de refutar o
entendimento da fraude das operações, visto que recorrente tinha plena ciência
que se tratava de pseudo-empresas, que apenas vendiam notas fiscais de saída,
mas não movimentava os produtos.
Resta evidente tratar-se de um esquema de sonegação fiscal, visto que a matéria
é recorrente neste Conselho envolvendo o mesmo o contribuinte a saber:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/2006 a 31/12/2009 Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se
glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária,
acompanhada da devida multa de oficio, sobre o sujeito passivo autuado. (Acórdão
no
3301005.617
–
3a
Câmara
/
1a
Turma
Ordinária
Processo
no
15586.000449/2010-91, Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Sessão de 29 de janeiro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por meio de registro eletrônico
efetuado pela autoridade outorgante, divulgando a informação na internet, para
ciência/acompanhamento do sujeito passivo. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA
DE CAFÉ. CREDITAMENTO Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907194/2012-10
4
físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por pessoa
jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o
crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
SÚMULA 2CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária que institui penalidade. (Acórdão no
3403002.893 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Processo no 15586.720841/2012-
12, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 27 de março de 2014).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011 FRAUDE. SIMULAÇÃO DE
COMÉRCIO
COM
PESSOA
INTERPOSTA.
Comprovada
a
simulação
de
comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os créditos decorrentes da
aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de aquisição de produtor
rural. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO A multa de ofício qualificada
deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a
iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação
tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e executada mediante
ajuste doloso.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. Não cabe ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade de lei. Súmula CARF no 2. NULIDADE.
REQUISITOS ATENDIDOS. Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório
e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011 FRAUDE. SIMULAÇÃO DE
COMÉRCIO
COM
PESSOA
INTERPOSTA.
Comprovada
a
simulação
de
comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os créditos decorrentes da
aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de aquisição de produtor
rural. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO A multa de ofício qualificada
deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a
iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação
tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e executada mediante
ajuste doloso. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. Não cabe ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade de lei. Súmula CARF
no 2. NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. Não padece de nulidade o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal. (Acórdão no 3402-007.049 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 15586.720149/2014-
56, Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 23 de
outubro de 2019). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA. Comprovada a
simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os créditos
decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de aquisição
de produtor rural. NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907194/2012-10
5
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3402-007.050 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10783.902346/2013-61,
Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 23 de
outubro de 2019).
Dessa forma, com base nos elementos acostados nos autos, entendemos que a
empresa Império Comércio de Café S/A utilizou atacadistas para dissimular
compras de café e se apropriar fraudulentamente dos créditos de PIS/COFINS.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 4958
DF CARF MF
Original